Tribunal: STF
Processo: AI 269289
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: intempestividade: ausência
de comprovação no instrumento do agravo da suspensão dos prazos
processuais por força do fechamento do Fórum: impossibilidade da
complementação do traslado em sede de agravo regimental.